Tribunal: STF
Processo: ARE 1361461
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.08.2023. EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO DEBITO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. 



    1. No caso concreto, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, esta Suprema Corte, ao levar em consideração a vigência das Leis nºs 12.919/13 nº 13.080/15, apenas resguardou a eficácia de tal legislação para fins de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos (Precedente: 1.334.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.